Tribunal: TJBA
Processo: 8034869-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034869-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIDADELLE HOUSE

Advogado(s)
:
THAMILIS COSTA BRAITT, DANILO TORRES DE QUEIROZ

AGRAVADO: CIDADELLE I HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, ALLISON FREITAS DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO FERNANDES LESSA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM CONTRA O EXECUTADO REMANESCENTE. ATOS CONSTRITIVOS DEFERIDOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO QUE VERSAVA SOBRE A ILEGITIMIDADE DE PARTE JÁ EXCLUÍDA DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda superveniente de objeto. O recurso principal fora manejado contra decisão interlocutória que, em Ação de Execução de Taxas Condominiais, acolheu exceção de pré-executividade para excluir uma das executadas (promitente vendedora) do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida posteriormente no processo de origem, que rejeitou a exceção de pré-executividade do executado remanescente (promissário comprador) e determinou o prosseguimento da execução com atos de penhora exclusivamente contra ele, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que discutia a legitimidade passiva da parte já excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de ato judicial no processo de origem que impulsiona o feito executivo, com determinação de medidas constritivas contra o único executado que permaneceu na lide, consolida a relação processual passiva e esvazia o interesse recursal no Agravo de Instrumento que visava à reinclusão da parte anteriormente excluída.

A utilidade do provimento jurisdicional é requisito intrínseco do interesse de recorrer. Uma vez que a execução prossegue de forma efetiva contra um dos devedores, a discussão sobre a responsabilidade de quem já foi excluído torna-se inócua, caracterizando a perda do objeto recursal e a consequente prejudicialidade da análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A aplicação analógica da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a perda de objeto do agravo de instrumento com a prolação da sentença, é pertinente aos casos em que uma decisão interlocutória posterior define o curso da execução de modo a superar a controvérsia do recurso pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese(s) de julgamento: 1. A prolação de decisão interlocutória que, ao sanear o feito executivo, determina seu prosseguimento com atos de expropriação em face do único devedor remanescente, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que versava sobre a legitimidade passiva da parte anteriormente excluída, por ausência de utilidade do provimento recursal.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na PET no AREsp 1897302/RS, AgInt no REsp 2.147.479/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 07/04/2025, DJe 10/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034869-66.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONDOMINIO CIDADELLE HOUSE e como apelada CIDADELLE I HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do TJBA, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08

.